Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701858-24.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ALESSANDRO DOMINGOS DA CONCEICAO PACIENTE: ALEXANDRE ARAUJO DE ASSIS CASULO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Alessandro Domingos da Conceição, OAB-DF 41.350, em favor de ALEXANDRE ARAÚJO DE ASSIS CASULO, apontando como autoridades coatoras os MM. Juízes de Direito da Primeira Vara de Execuções Penais e Vara de Execução do Interior de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Narra o impetrante que o paciente, em cumprimento de pena em regime semiaberto no estado do Mato Grosso do Sul, restando 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de pena a cumprir, entendeu, por ser leigo e não orientado, que poderia vir para o Distrito Federal, onde reside sua família, e, após, regularizar sua situação junto à comarca de origem. Todavia, em 15/06/2020, foi cumprido mandado de prisão expedido por aquele Juízo, tendo sido o paciente recolhido ao sistema carcerário do Distrito Federal. Após a prisão, iniciou-se discussão acerca do local de cumprimento do restante da pena, não havendo consenso entre os Juízos do Distrito Federal e do Mato Grosso do Sul, tornando ilegal a prisão. Pugna, pois, pela concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja expedido mandado de soltura ao paciente. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, sempre que demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, resta inviável o exame da tutela de urgência ora requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio instruído com documentos essenciais para o exame da tutela requerida, como cópia da decisão que decretou a prisão do paciente, bem como das decisões/despachost posteriores dos Juízos das Varas de Execuções, em especial do Distrito Federal, no tocante à possibilidade de cumprimento do restante da pena no Distrito Federal. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado(a) constituído(a), sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se que a possibilidade de saneamento até o julgamento de mérito não se trata de mero de juízo de conveniência ou tolerância desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, uma vez que o próprio rito do remédio constitucional prevê a solicitação de informações à autoridade apontada coatora. Pondere-se que se no campo do processo civil, em nome da instrumentalidade e acessibilidade à jurisdição, o novo Código de Processo Civil determina seja dada ao advogado da parte a oportunidade de saneamento da falha, antes do indeferimento da inicial ou do não conhecimento do recurso, que dirá no âmbito penal, quando em jogo o direito de liberdade reivindicado mediante remédio constitucional previsto no título das garantias fundamentais do indivíduo. Ademais, não se pode perder de vista que o habeas corpus pode ser concedido de ofício, pelos juízes e tribunais, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses esclarecimentos, e constatada a deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator